Tribunal: TJMT
Processo: 0002036-41.2019.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002036-41.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL AUGUSTO BEZERRA DA SILVA - CPF: 058.353.711-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), NATALIA ARAUJO DA SILVA - CPF: 054.308.741-75 (VÍTIMA), SIDNEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 468.654.031-34 (ASSISTENTE), DOUGLAS SAN LIMA DAMASCENO - CPF: 022.010.012-86 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ART. 306 CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS – TIPO PENAL NÃO DEMONSTRADO – CONJUNTO PROBÁTÓRIO INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – RÉU FLAGRADO SOB INFLUÊNCIA DE ALCOOL NA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRAVA PARADA –
IN DUBIO PRO REO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PARA DANO SIMPLES (ART. 163 DO CP) –

RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a absolvição do apelante pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) quando os elementos probatórios existentes nos autos não forem suficientes para sustentar a decisão condenatória, em face do princípio
in dubio pro reo
.

Para a caracterização do crime de dano, previsto no art. 163 do Código Penal, é necessário que o agente atue com a efetiva destruição a um bem juridicamente protegido, o que ocorre no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Rafael Augusto Bezerra da Silva, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.º 0002036-41.2019.8.11.0010, em que o condenou no incurso do art. 306,
caput
, da lei n. 9.503/1997 c/c art. 150, §1º, do CP, à pena de 01 (um) anos de detenção, regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, e suspensão de dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses. (Id. 123262513)

Inconformado, a defesa interpôs o presente recurso.

Em suas razões,

requer absolvição do apelante pelo crime em que foi condenado, por insuficiência probatória, em atenção ao princípio da presunção da inocência e do
in dubio pro reo
. (Id. 123262513)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 123262517)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 127357174)

SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, § 1º, DO CP). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. DEPOIMENTO FIRME E COESO DAS TESTEMUNHAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. SINAIS DE EMBRIAGUEZ CONSTATADOS POR POLICIAIS MILITARES.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Rafael Augusto Bezerra da Silva, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.º 0002036-41.2019.8.11.0010.

Vejamos o que consta denúncia,
in verbis
: (Id. 123262513)

“(...)
1º FATO

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE Consta do incluso procedimento policial, que na
data de 12 de maio de 2019, por volta das 23h20min.,
em via pública deste município e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado RAFAEL AUGUSTO Bezerra da Silva, com consciência e vontade, conduziu a sua motocicleta Honda CG 150, cor branca, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tendo em vista os sintomas declarados pelos policias que realizaram sua prisão (Auto de Constatação de fls. 05/06-IP).

2º FATO

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo, na Rua Tupi, nº 191, Bairro Santa Rita, nesta cidade de Jaciara, o denunciado RAFAEL AUGUSTO Bezerra da Silva, com consciência e vontade, entrou e permaneceu, contra a vontade expressa da vítima, durante a noite, nas dependências da casa da vítima Natália Araújo da Silva.

HISTÓRICO DOS FATOS

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, os policiais militares foram solicitados via telefone de emergência, para atenderem, a princípio, uma ocorrência de embriaguez ao volante, na Rua Tupi, Bairro Santa Rita, nesta cidade.

Diante disso, os militares dirigiram-se ao local dos fatos, sendo que, ao chegarem lá, visualizaram o denunciado RAFAEL em uma motocicleta Honda CG 150, cor branca, tentando sair de uma residência.

Ato contínuo, os militares realizaram a abordagem no implicado, momento em que constataram que ele apresentava-se em visível estado de embriaguez, pois desceu da motocicleta cambaleando, com sonolência, vermelhidão em seus olhos, desordem nas vestes e odor etílico, conforme Auto de Constatação de fls. 05/06-IP.

Insta salientar que, inquirida em sede inquisitiva, a vítima Natália Araújo da Silva afirmou que o implicado RAFAEL, que é amigo do seu convivente, teria chegado embriagado em sua residência, conduzindo uma motocicleta Honda CG 150, cor branca, sendo que, em seguida, quebrou o portão da residência e entrou no local, sem que ela permitisse sua entrada. (...)”

Para melhor análise ao caso concreto, vejamos o que consta na sentença,
in verbis
:

“[...] Fundamento e decido.

Na ausência de preliminares, passo à análise do mérito na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

As materialidades delitivas restoaram devidamente comprovadas através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de constatação do estado de alcoolemia e as declarações prestadas em juízo.

Todas as oitivas colhidas na fase pré-processual e em juízo foram harmônicas em indicar o réu como autor e responsável pelos crimes em análise.

O réu confessou apenas o crime de violação de domicílio, tendo negado o crime de embriaguez ao volante, sob o fundamento de que teria chegado de Campo Verde e deixado sua moto na casa de Evinho e de lá prosseguido com seu primo para ingerirem bebida alcóolica. Portanto, afirma que após ter ingerido bebida alcóolica não teria conduzido o veículo automotor, senão vejamos o que afirmou em Juízo:

” Que os fatos são verdadeiros; que entrou lá e estava o depoente e seu primo; que foi seu primo quem mexeu no portão e estragou e o depoente pagou; que seu primo foi embora e o depoente ficou esperando o dono lá na casa; que o que os policiais falaram é mentira; que estava sentado em cima da moto; que quando viu eles, saiu com a mão na cabeça; que o depoente estava em cima da moto, mas com a moto desligada; que quando viu as polícias desceu com a mão na cabeça; que não tentou ligar ela; que a moto é do depoente e já a vendeu; que ela está hoje em Dourados; que antes disso estava andando na moto de seu primo; que o depoente desceu de sua moto e saiu; que seu amigo trabalha no posto de gasolina; que quando foi pego na casa da vítima, estava em sua moto, já que tinha a deixado lá; que o depoente chegou lá e deixou sua moto na casa de seu amigo e daí saiu com seu primo; que quando chegou que aconteceu; que o depoente chegou no seu primo em sua moto e seu primo na moto dele; que depois desceram na moto de seu primo; que quando chegaram é que teve estas coisas de quebrar o portão; que foi seu primo quem quebrou o portão; que a hora que ele ergueu de uma vez o portão, este só saiu no trilho; que nesta hora chegou na moto de seu primo e a do depoente estava parada lá; que ele foi embora e o depoente ficou esperando os donos chegarem, sendo que os vizinhos viram; que o depoente chegou de Campo Verde e deixou sua moto na casa do Evinho” (RAFAEL AUGUSTO BEZERRA DA SILVA).

No entanto, verifica-se que, diferentemente do que afirma a defesa em sede de memoriais orais, a versão apresentada pelo réu está totalmente dissociada de todo arcabouço probatória, além de se apresentar desconexa dos fatos.

Ao ser ouvida em Juízo, a vítima Natália Araújo da Silva relatou “Que não está lembrada direito a data porque já faz um tempo; que não estava na residência; que recebeu ligação que sua casa tinha sido arrombada; que chegou lá e viu que havia umas coisas reviradas; que segundo os vizinhos entrou um deles com o conhecido de seu esposo; que o que é conhecido de seu esposo a viatura pegou ele no local e estava alcoolizado; que o outro saiu antes; que ele arcou com tudo que quebrou dentro de casa; que este rapaz é o Rafael; que é ele que é conhecido de seu esposo; que Rafael pagou tudo o que foi quebrado na sua casa; que só o portão que teve prejuízo, mas o Rafael pagou tudo; que ele frequentava a casa da depoente; que não autorizou ele entrar lá; que mais cedo ele esteve lá; que ele ia na casa da depoente todos os dias; que ele não era autorizado a entrar na sua casa; que sempre teve confiança, mas ele nunca foi autorizado a entrar lá; que não sabe quem chamou a polícia, mas acha que foram os vizinhos; que estava com bastante gente na rua; que Rafael estava de moto e a viatura levou ele e a moto; que quando chegou Rafael já não estava mais lá, pois a viatura já tinha levado ele”.

Por sua vez, o Policial Militar Sidnei Ferreira da Silva afirmou “Que estavam de serviço e receberam uma solicitação na Rua Tupi, bairro Santa Rita, informando que um rapaz havia chegado de moto, cor branca, e estaria batendo na porta da residência; que foram até o local e visualizaram o Rafael saindo do portão; que no primeiro momento verificaram que o portão estava danificado; que verificaram que o Rafael estava em visível estado de embriaguez, falando palavras desconexas, razão pela qual o encaminharam para a delegacia porque ele não teria condições de conduzir a moto; que depois a proprietária da residência falou que estava tudo revirado; que quando chegaram, o Rafael estava tentando sair com a moto; que ele estava tentando funcionar a moto para sair, no momento que chegaram; que não teve resistência; que no momento que abordaram, ele desceu da moto e falou que ali era a casa do amigo dele; que ele estava apresentando visível estado de embriaguez, naquele momento; que a moto estava encostada na calçada; que quando conversaram com ele, não falou que teria entrado na residência; que a proprietária permaneceu na delegacia falando que as coisas estavam revirados; que ele não falou se conduziu a moto até a residência ou se bebeu antes; que ele falava muitas palavras desconexas da realidade”.

Por fim, o Policial Militar Douglas San Silva Lima Damasceno relatou em Juízo “Que neste dia receberam uma denúncia que tinha um rapaz batendo na porta de uma casa, de uma residência; que quando avistaram a casa estava o Rafael Augusto em cima de uma motocicleta tentando sair; que mandaram ele parar e ele parou; que ele estava tentando sair porque não estava dando conta; que ele falou que a casa era de um conhecido dele; que chamaram na casa e não tinha ninguém; que tinha um portão quebrado; que Rafael estava tentando sair na moto embriagado e por não saber o nome do morador, conduziram o mesmo até a Delegacia; que ele estava montado na moto, com ela funcionando e saia um pouquinho e não estava conseguindo dirigir; que não sabe se ele pulava a marcha ou estava no neutro; que ele não conseguia sair; que estava o portão arrombado e umas coisas estavam desarrumada lá; que ele não sabia o nome do proprietário; que não sabe se estava destruído, mas tinha alguns objetos espalhados pelo chão; que a moto estava funcionando; que ele estava um metro do meio-fio; que ele ligou a moto e não estava conseguindo dirigir; que ele andava um pouquinho e não estava dando conta; que como ele estava muito embriagado falava duas a três veze para ele compreender”.

Embora a defesa afirme que o Policial Militar Sidnei teria apresentado uma versão contraditória à apresentada pelo Policial Militar Douglas San, nota-se que “tentar funcionar a moto” seria justamente tentar avançar com a mesma e não conseguir em razão de seu elevado estado de alcoolemia. As versões não se encontram divergentes, porém, este militar apresentou um relato mais detalhado do que aquele.

Por fim, o réu sequer conseguiu relatar, sem embaraços, como teria deixado a moto lá (na casa? Na rua?); não se sabe e também não foi explicado e tampouco questionado para a vítima e testemunhas. Portanto, parte-se de uma versão unilateral do réu.

Desta forma, considerando que a versão do réu se encontra totalmente dissonante de todo arcabouço probatório, a condenação é medida que se impõe, ante a ausência de causa que exclua o crime ou o isente de pena.

Reconheço em favor do réu, a atenuante da confissão espontânea, contida no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, somente em relação ao crime de violação de domicílio.

Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o réu RAFAEL AUGUSTO BEZERRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do tipo descrito no artigo 306, da Lei Federal n. 9.503/97 e artigo 150, §1°, do Código Penal, na forma do artigo 69, cabeça, do Código Penal.

I – DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (Artigo 306, da Lei Federal n. 9.503/97).

A pena prevista para o crime previsto no artigo 306 da Lei Federal nº 9.503/97 é de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação par a dirigir veículo automotor.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; não há nos autos elementos para aferir a personalidade do réu, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as circunstâncias são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, considerados todos estes fatores, fixo-lhe a pena base para o crime em análise em 06 (seis) meses de detenção e multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes e tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, guarda a devida relação com a situação financeira do réu, logo, aplicando-se o critério da proporção, fixo a multa em 10 (dez) diasmulta, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido.

II – DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO (Art. 150, §1º, do Código Penal).

A pena prevista para o crime de violação de domicílio na forma qualificada é de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, além da pena correspondente a violência.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; não há nos autos elementos para aferir a personalidade do réu, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as circunstâncias são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena base para o delito de violação de domicilio em 06 (seis) meses de detenção.

Concorre a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Contudo, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes ou causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

III – DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (Art. 69, cabeça, do CP)

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente à pena de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido.

Fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos, bem como o réu não é reincidente, assim como as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato delituoso, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento, a ser depositada em conta única criada para esta finalidade específica, nos termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ.

Consigno que o detalhamento das condições para o cumprimento da pena restritiva de direito será fixado em sede de execução de pena.

Deixo de conceder ao acusado a suspensão condicional da pena em virtude do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Concedo o direito de o réu recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os elementos ensejadores da prisão preventiva.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos, por não haver pedido neste sentido.

Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal pelo tempo de prisão provisória, uma vez que o acusado RAFAEL AUGUSTO BEZERRA DA SILVA não esteve preso preventivamente nestes autos (art. 387, §2º, do CPP).

Por derradeiro, condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Ainda, obedecendo-se ao preceito do art. 306 c/c o art. 293 e 295, todos do CTB, DETERMINO a suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e, caso não seja devidamente habilitado, a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo tempo, devendo ser oficiado ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o réu for domiciliado ou residente, acerca desta determinação, consignando se tratar de sanção imposta em sentença judicial condenatória. [...]” (Id. 123262513 – p. 140)

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Diante a leitura acima, a defesa inconformada com a decisão, interpôs o presente recurso requerendo a absolvição do acusado pelo delito previsto no art. 306 do CTB, sob argumento de que as provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação do mesmo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo abstrato, sendo aqueles que não exigem a lesão de um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real e concreto. São tipos penais que descrevem apenas um comportamento, uma conduta, sem apontar um resultado específico como elemento expresso do injusto, mas, é essencial a prova da probabilidade da ocorrência.

O tipo penal do art. 306 do CTB, após a edição da lei 12.760/2012, passou a vigorar com a seguinte redação:
“conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (...)”.

À vista disso, o perigo abstrato é o simples fato de o agente dirigir o veículo sob influência de álcool ou de efeito análogo.

Conseguinte, a lei passou a incriminar o fato de dirigir o veículo após a ingestão de qualquer substância que coloque o motorista em condição de não poder agir com segurança.

Extrai-se da denúncia, que no dia 12 de maio de 2019, por volta das 23h20min, em via pública no município de Jaciara/MT, com consciência e vontade, supostamente o apelante estaria conduzindo a sua motocicleta honda CG 150, cor branca, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme declarado pelos policiais militares.

Vejamos o depoimento do Policial Militar Sidnei Ferreira da Silva, afirmando em juízo:

“Que estavam de serviço e receberam uma solicitação na Rua Tupi, bairro Santa Rita, informando que um rapaz havia chegado de moto, cor branca, e estaria batendo na porta da residência; que foram até o local e visualizaram o Rafael saindo do portão; que no primeiro momento verificaram que o portão estava danificado;
que verificaram que o Rafael estava em visível estado de embriaguez, falando palavras desconexas, razão pela qual o encaminharam para a delegacia porque ele não teria condições de conduzir a moto;
que depois a proprietária da residência falou que estava tudo revirado;
que quando chegaram, o Rafael estava tentando sair com a moto; que ele estava tentando funcionar a moto para sair, no momento que chegaram; que não teve resistência; que no momento que abordaram, ele desceu da moto e falou que ali era a casa do amigo dele;
que ele estava apresentando visível estado de embriaguez, naquele momento;
que a moto estava encostada na calçada;
que quando conversaram com ele, não falou que teria entrado na residência; que a proprietária permaneceu na delegacia falando que as coisas estavam revirados; que ele não falou se conduziu a moto até a residência ou se bebeu antes; que ele falava muitas palavras desconexas da realidade”.

Na mesma toada, Policial Militar Douglas San Silva Lima Damasceno, relatou em Juízo:

“Que neste dia receberam uma denúncia que tinha um rapaz batendo na porta de uma casa, de uma residência;
que quando avistaram a casa estava o Rafael Augusto em cima de uma motocicleta tentando sair; que mandaram ele parar e ele parou;
que ele estava tentando sair porque não estava dando conta; que ele falou que a casa era de um conhecido dele; que chamaram na casa e não tinha ninguém; que tinha um portão quebrado;
que Rafael estava tentando sair na moto embriagado e por não saber o nome do morador, conduziram o mesmo até a Delegacia; que ele estava montado na moto, com ela funcionando e saia um pouquinho e não estava conseguindo dirigir;
que não sabe se ele pulava a marcha ou estava no neutro; que ele não conseguia sair; que estava o portão arrombado e umas coisas estavam desarrumada lá; que ele não sabia o nome do proprietário; que não sabe se estava destruído, mas tinha alguns objetos espalhados pelo chão;
que a moto estava funcionando;

que ele estava um metro do meio-fio; que ele ligou a moto e não estava conseguindo dirigir;

que ele andava um pouquinho e não estava dando conta;
que como ele estava muito embriagado falava duas a três vezes para ele compreender”.

Observa-se que os policiais ouvidos em juízo divergiram em um ponto crucial ao desfecho do processo, sendo que um disse que o acusado estava em cima da motocicleta, mas não estava conseguindo funcionar a mesma, quanto ao outro policial aduz que a moto estaria em funcionamento dando “arrancadas”.

Muito embora, os depoimentos dos policiais detenham de fé pública, existem dúvidas se o réu estaria ou não conduzindo a motocicleta.

Trago o Enunciado nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da validade dos depoimentos de agentes de polícia:
“Os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos com as demais provas
, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Por fim, o acusado Rafael Augusto Bezerra da Silva, afirmou em juízo:

” Que os fatos são verdadeiros; que entrou lá e estava o depoente e seu primo; que foi seu primo quem mexeu no portão e estragou e o depoente pagou;
que seu primo foi embora e o depoente ficou esperando o dono lá na casa; que o que os policiais falaram é mentira; que estava sentado em cima da moto; que quando viu eles, saiu com a mão na cabeça; que o depoente estava em cima da moto, mas com a moto desligada; que quando viu as polícias desceu com a mão na cabeça; que não tentou ligar ela;
que a moto é do depoente e já a vendeu; que ela está hoje em Dourados;
que antes disso estava andando na moto de seu primo; que o depoente desceu de sua moto e saiu;
que seu amigo trabalha no posto de gasolina; que quando foi pego na casa da vítima, estava em sua moto, já que tinha a deixado lá; que o depoente chegou lá e deixou sua moto na casa de seu amigo e daí saiu com seu primo; que quando chegou que aconteceu; que o depoente chegou no seu primo em sua moto e seu primo na moto dele; que depois desceram na moto de seu primo; que quando chegaram é que teve estas coisas de quebrar o portão; que foi seu primo quem quebrou o portão; que a hora que ele ergueu de uma vez o portão, este só saiu no trilho; que nesta hora chegou na moto de seu primo e a do
depoente estava parada lá; que ele foi embora e o depoente ficou esperando os donos chegarem, sendo que os vizinhos viram; que o depoente chegou de Campo Verde e deixou sua moto na casa do Evinho
”

O réu alega estava momento mais cedo na casa do “Evinho”, companheiro da Natália, momento mais tarde saiu com seu primo, deixando sua motocicleta no local, onde saíram para beber na casa de um amigo.

Após um tempo, seu primo o deixou na residência do “Evinho” e Natália, sendo que não estavam no momento, resolvendo esperar. Mas, nega que tenha conduzido a motocicleta, que somente estaria sentada sobre a mesma e a chave em seu bolso.

Pois bem.

Nota-se que a materialidade e autoria delitiva não restaram devidamente demonstradas nos autos, pois, há controvérsia quanto ao fato da motocicleta estar parada ou em funcionamento, sendo igualmente incontestável que o réu não transitava em via pública no momento da abordagem.

Ainda que constatada a embriaguez do acusado pelos policiais, não há provas suficientes que comprove a tipicidade do delito (conduzir) descrito no art. 306 do CTB.

“Art. 306.
Conduzir veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Os depoimentos dos policiais não deixaram evidente nos autos tal conduta, bem como não há testemunhas de que o réu conduziu a motocicleta com índice de embriaguez.

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento da jurisprudência,
in verbis
:

“(...) não se podendo afirmar com segurança que o réu cometeu o crime de embriaguez ao volante. "Em casos tais, se deve aplicar o brocardo in dubio pro reo". Nesse sentido já decidiu o Tribunal: "Impõe-se a absolvição do apelante pelo crime de embriaguez ao volante quando os elementos probatórios existentes nos autos não forem suficientes para sustentar a decisão condenatória, em face do princípio in dubio pro reo". (TJDFT, 20160410004878 APR, Relator João Batista Teixeira. 3 T., acórdão nº 100.6543, DJe 31/03/2017, p 148/160).

Embora a embriaguez ao volante seja considerada delito de perigo abstrato - o qual dispensa o apontamento do efetivo risco causado pela conduta, porém, para a sua configuração é necessário que o condutor embriagado esteja, de fato, conduzindo o veículo automotor.

Portanto, torna-se imperiosa a absolvição do apelante pelo crime de embriaguez ao volante, quando os elementos probatórios existentes nos autos não forem suficientes para sustentar a condenação, com fulcro no art. 386, II e VII do CPP, e em observância ao brocardo in dubio pro reo.

CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, §1º DO CP)

Extrai-se que o apelante foi condenado pelo crime de Violação de Domicílio qualificado, previsto no art. 150, §1º do CP, à pena 06 (seis) meses de detenção. Entretanto, em análise ao caso concreto, denota-se que não se amolda a tipicidade ao referido delito.

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências: Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. § 1º - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que o crime de violação de domicílio consiste em crime de mera conduta, pelo qual o sujeito ativo entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, cuja pena constitui detenção, de um a três meses, ou multa.

Quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, temos que será o dolo, pois o crime será praticado de modo consciente e direcionado ao atingimento da finalidade, pelas seguintes formas:

I.

Clandestinamente:
o agente ingressa ou permanece em casa alheia ou em suas dependências sem que o morador perceba;

II.

Astuciosamente:
o agente induz o morador a erro para obter seu consentimento em entrar ou permanecer na casa ou em suas dependências;

III.

Contra a vontade do morador:
o agente usando-se de violência ou grave ameaça entra ou permanece na casa ou em suas dependências.

Vejamos o que foi declarado em juízo, Natália Araújo da Silva, na qualidade de vítima no tange a violação de domicílio:

“Que não está lembrada direito a data porque já faz um tempo; que não estava na residência; que recebeu ligação que sua casa tinha sido arrombada; que chegou lá e viu que havia umas coisas reviradas;
que segundo os vizinhos entrou um deles com o conhecido de seu esposo; que o que é conhecido de seu esposo a viatura pegou ele no local e estava alcoolizado;
que o outro saiu antes; que ele arcou com tudo que quebrou dentro de casa; que este rapaz é o Rafael; que é ele que é conhecido de seu esposo; que Rafael pagou tudo o que foi quebrado na sua casa; que só o portão que teve prejuízo, mas o Rafael pagou tudo; que ele frequentava a casa da depoente; que não autorizou ele entrar lá; que mais cedo ele esteve lá; que ele ia na casa da depoente todos os dias; que ele não era autorizado a entrar na sua casa; que sempre teve confiança, mas ele nunca foi autorizado a entrar lá;
que não sabe quem chamou a polícia, mas acha que foram os vizinhos; que estava com bastante gente na rua; que Rafael estava de moto e a viatura levou ele e a moto; que quando chegou Rafael já não estava mais lá, pois a viatura já tinha levado ele”.

Denota-se que as das vítimas são amigos do acusado, e inclusive, o mesmo teria passado o dia na referida residência, saindo somente mais tarde com seu primo e deixando sua motocicleta no local.

Em momento posterior, o acusado retorna à residência com seu primo para buscar sua motocicleta, mas, as vítimas não estavam presentes no momento, e nisso, por estar um pouco alterado diante o consumo de álcool, mexeram no portão e revirando algumas coisas na casa.

Pois bem.

Constata-se que o acusado, não configurou a tipicidade do referido crime, ou seja, não teve emprego de violência ou grave ameaça, não tinha intenção de permanecer na residência sem consentimento ou induzir a erro os moradores, no qual são seus amigos.

Ademais, se caso as vítimas estivem presentes, teriam autorizado a entrada do apelante, pois, além de amigos, o mesmo passou a tarde inteira na residência com eles, e inclusive, teria deixado sua motocicleta no local para sair com seu primo.

Vejamos o que o acusado Rafael Augusto Bezerra da Silva, afirmou em juízo:

” Que os fatos são verdadeiros; que entrou lá e estava o depoente e seu primo; que foi seu primo quem mexeu no portão e estragou e o depoente pagou;
que seu primo foi embora e o depoente ficou esperando o dono lá na casa; que o que os policiais falaram é mentira; que estava sentado em cima da moto; que quando viu eles, saiu com a mão na cabeça; que o depoente estava em cima da moto, mas com a moto desligada; que quando viu as polícias desceu com a mão na cabeça; que não tentou ligar ela;
que a moto é do depoente e já a vendeu; que ela está hoje em Dourados;
que antes disso estava andando na moto de seu primo; que o depoente desceu de sua moto e saiu;
que seu amigo trabalha no posto de gasolina; que quando foi pego na casa da vítima, estava em sua moto, já que tinha a deixado lá; que o depoente chegou lá e deixou sua moto na casa de seu amigo e daí saiu com seu primo; que quando chegou que aconteceu; que o depoente chegou no seu primo em sua moto e seu primo na moto dele; que depois desceram na moto de seu primo; que quando chegaram é que teve estas coisas de quebrar o portão; que foi seu primo quem quebrou o portão; que a hora que ele ergueu de uma vez o portão, este só saiu no trilho; que nesta hora chegou na moto de seu primo e a do
depoente estava parada lá; que ele foi embora e o depoente ficou esperando os donos chegarem, sendo que os vizinhos viram; que o depoente chegou de Campo Verde e deixou sua moto na casa do Evinho
”

Verifica-se que a conduta do apelante foi em razão de ter ingerido bebida alcoólica, não tinha o dolo especifico que é violar o domicílio, somente resultando em danos na residência, no qual foram pagas todas as despesas dos prejuízos causados por ele.

À vista disso, o presente caso concreto se amolda perfeitamente ao crime de dano, no qual tem previsão legal no art. 163 do CP. Vejamos:

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Ressalta-se que o crime de dano tem previsão legal no art. 163 do CP, em sua modalidade fundamental, comina pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa, para aquele que destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.

O dano se consuma quando o agente, efetivamente destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia, seja ela móvel ou imóvel. Por se tratar de crime material, admite-se tentativa.

Portanto, em que pese a defesa não tenha insurgido no presente recurso, de ofício, concedo a desclassificação para crime de dano (art. 163 do CP) em face do apelante, e fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção.

Por todo exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto Rafael Augusto Bezerra da Silva, para absolvê-lo do crime do art. 306 da lei n. 9.503/97, e,
EX OFFICIO
, procedo a desclassificação do crime de violação de domicílio para dano simples (art. 163 do CP), mantendo no mais a r. sentença.

Custas na forma da lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022